Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA AFASTADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria. Entendeu o sentenciante que a queixa-crime em relação ao contra a honra exige como pressuposto inafastável o animus injuriandi, que se consubstancia a vontade de ofender a honra alheia (dolo específico). Sua ausência acarreta inexoravelmente o reconhecimento da não ocorrência de conduta passível de reprovação na seara penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo. Alega a parte recorrente a nulidade da decisão ante a apresentação de defesa prévia pela parte querelada. No mérito anotou que a queixa-crime preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois narrou toda a conduta criminosa imputada à parte recorrida, bem como qualificou as partes e delineou adequadamente o crime, incluindo a injúria perpetrada. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento ao feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. Incabível nos Juizados Especiais Criminais a interposição de Recurso em Sentido Estrito por ausência de previsão legal. A norma regente do microssistema dos juizados especiais cuida exaustivamente dos recursos, em sede de ordem penal, nos artigos 82 e 83 da Lei no 9.099/95, ou seja, a Apelação e os Embargos de Declaração, afastando, assim, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Logo, o Princípio da Taxatividade não autoriza que o juiz crie outra hipótese de recurso.
IV. É cediço que o não se declaram as nulidades processuais que não tenham ensejado efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Com efeito, a apresentação de defesa prévia não tem o condão de trazer nulidade ao ato que reconheceu de pronto a ausência de justa causa à queixa-crime, uma vez que este reconhecimento pode ser feito sem qualquer manifestação de defesa anterior, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada.
V. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
VI. No caso, em relação ao crime contra honra as evidências probatórias compostas pelas declarações da querelante, do querelado e das testemunhas indicam apenas a existência de relações familiares conflituosas havidas entre as partes, sem precisar a existência de injúria quando do exercício do poder correcional em relação à menor representada. Não sendo comprovado o animus injuriandi da parte querelada.
VII. Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária. Precedente: (Acórdão n.1040809, 20160111017918APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 479/490)
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data.